Tribunal: TJSP
Processo: 1543980-30.2024.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 2o-A DA LEI No 7.716/89. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 2o-A DA LEI No 7.716/89. PROVA ORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
CASO EM EXAME
Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela ré contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de injúria racial, tipificado no artigo 2o-A da Lei no 7.716/89, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 11 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e pagamento de 02 salários-mínimos. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais. A ré busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de injúria racial; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada; e (iii) determinar se é possível a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais na sentença penal condenatória, nas circunstâncias do caso concreto.
RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência e pela prova oral produzida em juízo, enquanto a autoria se evidencia, de forma segura, a partir da palavra firme, coerente e harmônica da vítima.
A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados em contexto de dificuldade probatória, possui elevado valor probante, desde que coerente e amparada pelas circunstâncias do fato, como ocorre no caso.
Os depoimentos testemunhais colhidos corroboram a narrativa da vítima quanto à existência de ofensa verbal de cunho racial, proferida em local público e na presença de diversas pessoas.
A versão defensiva apresentada pela ré limita-se à negativa de autoria, sem lastro probatório mínimo capaz de infirmar as provas produzidas pela acusação, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado.
A conduta descrita se amolda ao tipo penal do artigo 2o-A da Lei no 7.716/89, sendo desnecessária a comprovação de animus específico além da vontade consciente de ofender a honra da vítima mediante referência à raça ou cor.
A dosimetria da pena observa corretamente os critérios legais, mostrando-se proporcional e razoável a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias do crime, praticado em horário de pico, em estação de metrô, com elevado potencial de constrangimento público.
A fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos atendem aos requisitos legais e às particularidades do caso.
A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais mostra-se viável diante da existência de pedido na inicial, com indicação de valor mínimo, o que permite o contraditório, nos termos da jurisprudência do STJ.
DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
A palavra da vítima, quando firme, coerente e em consonância com o conjunto probatório, é suficiente para embasar a condenação por crime de injúria racial.
A prática de injúria racial em local público e com ampla exposição da vítima justifica a exasperação da pena-base pelas circunstâncias do crime.
É inviável a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal quando ausentes contraditório específico e elementos objetivos para a quantificação do dano.